Tribunal: TJES
Processo: 5000565-80.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-80.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRANITE AND MARBLE OF THE WORLD LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. TEMAS 1.184 E 1.428 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade das teses fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ aos processos ajuizados anteriormente à edição de tais normas; (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal por baixo valor afronta a competência legislativa do Município de Cachoeiro de Itapemirim prevista na Lei Municipal 8.006/2022; (iii) determinar se o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa é suficiente para afastar a falta de interesse de agir; (iv) verificar se a inércia na localização de bens passíveis de penhora autoriza a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, além de exigir providências prévias como tentativa de solução administrativa e protesto do título, ressalvada justificativa de ineficiência da medida.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização do executado ou de bens penhoráveis, parâmetro aplicável à hipótese.

5. O entendimento firmado no Tema 1.184 do STF aplica-se aos processos em curso e já ajuizados, uma vez que não houve modulação de efeitos no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.355.208.

6. A observância da Resolução 547/2024 do CNJ não usurpa a competência tributária ou legislativa dos entes federativos, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.428 da Repercussão Geral (ARE 1.553.607).

7. A existência de legislação municipal fixando valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal e a comprovação do prévio protesto da CDA não afastam a perda superveniente do interesse processual quando a cobrança judicial se revela ineficaz, diante do baixo valor do crédito e da ausência de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir superveniente, quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A existência de legislação municipal sobre valor mínimo para ajuizamento e o prévio protesto da CDA não afastam a extinção do feito quando a via judicial se mostra ineficaz. 3. O entendimento firmado no Tema 1.184 do STF aplica-se aos processos em curso, na ausência de modulação de efeitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI, e art. 932, V, b; Resolução 547/2024 do CNJ, art. 1º, §§ 1º ao 5º; Lei 8.006/2022 do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184); STF, ARE 1.553.607 (Tema 1.428).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Município de Cachoeiro de Itapemirim, em face da decisão monocrática que, na presente ação de Execução Fiscal, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir superveniente.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (a) a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ aos processos ajuizados anteriormente à sua edição; (b) a imperiosa observância da competência legislativa municipal, consubstanciada na Lei nº 8.006/2022, que fixou o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal em 100 UFCI; (c) a efetiva comprovação do prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, o que demonstraria o esgotamento da via administrativa ; e (d) que não houve inércia fazendária na busca pela satisfação do crédito tributário.Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da lide.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000565-80.2019.8.08.0011

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: GRANITE AND MARBLE OF THE WORLD LTDA E FABIANO GOMES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à verificação da regularidade da decisão monocrática que chancelou a extinção da execução fiscal, fundamentada na ausência de interesse de agir superveniente, ante o baixo valor do crédito exequendo e a inércia na localização de bens passíveis de penhora, à luz dos ditames estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

A decisão unipessoal impugnada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença de id 15811570, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a presente execução fiscal, proposta em desfavor de GRANITE AND MARBLE OF THE WORLD EIRELI, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a perda superveniente do interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 15811571), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, alegando, em síntese, Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (a) a inaplicabilidade do Tema 1184 e da Resolução 547/CNJ aos processos em curso; (b) a existência de legislação municipal (Lei nº 8.006/2022) que fixa o teto para ajuizamento em 100 UFCI, devendo ser respeitada a competência do ente federado; (c) a realização prévia de protesto da CDA e (d) a ausência de inércia, tendo diligenciado na busca pelo crédito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É o relatório.

Passo a proferir julgamento monocrático, na forma do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

De início, convém destacar que a controvérsia central reside na legitimidade da extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não apresenta movimentação útil ou localização de bens há mais de um ano.

Há de se ponderar a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, oportunidade em que foram fixadas teses vinculantes no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Na oportunidade a Excelsa Suprema Corte fixou as seguintes teses vinculantes a respeito da matéria em apreço:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Após a finalização do julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República, editou a Resolução nº 547, de 2024, com o escopo de estabelecer critérios voltados à racionalização e à maior eficiência na tramitação das execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário, fixando os seguintes parâmetros para o seu ajuizamento, in verbis:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Cumpre salientar que a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal reconhece, de forma inequívoca, a competência normativa do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar matérias voltadas ao aprimoramento da gestão administrativa e jurisdicional do Poder Judiciário, em estrita observância aos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade processual.

Tal entendimento restou consagrado no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.428), em 19/09/2025, ocasião em que se firmou a tese de que “As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência”.

Fixadas tais premissas, e no que concerne à alegação do Apelante de que o referido Tema não se aplicaria às execuções em curso anteriores ao julgamento, tal argumento não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.355.208 (Tema 1184), não realizou a modulação dos efeitos da decisão e em sede de embargos de declaração, afirmou expressamente a aplicabilidade do entendimento firmado aos processos já ajuizados e que encontravam-se suspensos por afetação ao tema vinculante.

Sobre o ponto, transcrevo, por oportuno, o trecho do voto condutor do acórdão do recurso aclaratório no aludido precedente:

“No que se refere ao pedido de esclarecimentos em relação à aplicabilidade do tema nas execuções fiscais suspensas, a atual incidência da sistemática de repercussão geral, com efeitos erga omnes e vinculante aos órgãos da Administração Pública e ao Poder Judiciário, impõe a observância do que decidido por este Supremo Tribunal aos processos suspensos, notadamente por não ter havido a modulação dos efeitos do julgado na espécie, nem pedido de modulação em sede de embargos de declaração”.

Nota-se, pois, que à luz da orientação vinculante, a tese aplica-se aos processos em trâmite.

Superada a questão, denota-se que, na hipótese em apreço, o valor da causa no ajuizamento (2019) era de R$ 2.752,83, patamar muito inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ como critério de racionalidade e eficiência.

Ademais, compulsando os autos, observa-se que, a despeito das diligências realizadas ao longo dos anos, não houve êxito na satisfação do crédito.

Quanto a este ponto, a certidão do Oficial de Justiça datada de 07/08/2024 atesta categoricamente que "não encontrei nenhum bem em nome do executado", ao passo que o douto magistrado a quo consignou, acertadamente, que restou "constatada a ausência de localização do devedor e de seus bens no interstício de 01 (um) ano".

Ainda que o Município Apelante sustente ter realizado o protesto da CDA em 2018 e possua legislação própria (Lei Municipal nº 8.006/2022) fixando teto diverso, tais fatos não têm o condão de afastar a incidência da norma processual de extinção por falta de interesse de agir superveniente quando a via judicial se mostra ineficaz e custosa.

A manutenção de executivo fiscal de valor irrisório, sem perspectiva de êxito patrimonial (ausência de bens), fere o princípio da eficiência administrativa e onera indevidamente o Poder Judiciário, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de extinção prevista na Resolução n.º 547/CNJ.

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se em estrita consonância com a tese vinculante do Tema 1184 do STF e com a regulamentação do CNJ, não merecendo reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.”

Como se depreende, as razões delineadas no presente agravo interno constituem mera reiteração das teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas, não trazendo o recorrente qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de infirmar a
ratio decidendi
adotada.

Depreende-se, no que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, notadamente a suposta ofensa à autonomia municipal (Lei nº 8.006/2022) e a eficácia do prévio protesto da CDA para obstar a extinção, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a inércia prolongada na localização de bens, em cobranças de baixo valor, consubstancia causa autônoma de perda superveniente do interesse processual, nos estritos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Neste contexto, e para o deslinde da controvérsia, imperioso reiterar que, conforme orientação sufragada pelo STF no recente julgamento do Tema 1.428 da Repercussão Geral (ARE 1.553.607), restou pacificado de forma vinculante que as referidas providências do CNJ não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos, devendo ser obrigatoriamente observadas.

À luz de tais considerações, afigura-se escorreita a decisão monocrática, não merecendo acolhimento a pretensão recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.